Tribunal: STF
Processo: Rcl 88554
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Evosul Projeto e Gerenciamento Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Campo Grande/MS (Processo 0024703-27.2025.5.24.0001), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O equívoco da decisão originária reside no fato de que o STF não conferiu discricionariedade ao magistrado para suspender ou não o processo, pois a ordem foi expressa no sentido de sobrestar todas as ações que discutem a matéria sem indicar possibilidade de exceções. 



    Irresignada, a reclamante na audiência inicial requereu a consignação de protesto antipreclusivo em razão do indeferimento da suspensão processual para se resguardar no futuro em relação ao Tema 1389 do STF, ante a impossibilidade de recurso imediato da referida decisão.



    [...]



    O Juízo a quo promoveu a instrução do processo antes do STF definir de quem é ônus da prova no tocante a validade ou não do contrato de prestação de serviço autônomo e qual Juízo é competente para pacificar esse tipo de litígio, se é a Justiça Comum ou a Justiça do Trabalho, o que corrobora a nulidade processual praticada na origem. 



    Em sede de sentença, o Juízo a quo proferiu decisão de mérito reconhecendo suposto vínculo de emprego e novamente reforçou a sua posição quanto a não suspensão do processo com base no Tema 1389 do STF, o que motivou a oposição de embargos declaratórios para sanar omissão, mais precisamente o fato de que as decisões do STF em uníssono estão suspendendo todos os processos referente a matéria em apreço, sem exceção, de modo que caberia ao Juízo a quo sanar essa omissão para evitar a decretação da nulidade absoluta do processo.



    [...]



    A relevância jurídica, social, econômica e política da matéria motivou a Suprema Corte a determinar a suspensão nacional de todos os processos judiciais que versem sobre a temática, em quaisquer de suas fases processuais, até o julgamento de mérito do referido recurso extraordinário. 



    Desse modo, impõe-se a análise do histórico de movimentações e decisões proferidas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria tratada no Tema 1389 da Repercussão Geral, o que conduz à necessária suspensão do presente feito: [...]”



    Ao final, requer “a procedência da presente reclamação constitucional, para: cassar a sentença de origem, que reconheceu vínculo empregatício em desrespeito à ordem de suspensão decorrente do Tema 1389 do STF; declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados após a contestação que suscitou a preliminar relativa à matéria; determinar o sobrestamento dos autos nº processo 0024703-27.2025.5.24.0001, até o julgamento definitivo do Tema 1389 pelo STF, quando serão definidos os critérios de julgamento, ônus da prova e competência material.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja decisão restou assim fundamentada:



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas.



    [...]



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe de 15/04/2025)



    Sem razão a parte reclamante. 



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado deixou de sobrestar o processo de origem e proferiu sentença de parcial procedência dos pedidos formulados pelo autor da ação trabalhista, ora beneficiário, sob os seguintes fundamentos: 



    “Conquanto a Suprema Corte tenha ordenado, nos autos do ARE 1.532.603, Rel. Min. Gilmar Mendes, a suspensão de todos os processos que versem sobre existência de fraude em contrato civil/comercial de prestação de serviços, bem como acerca da licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade (Tema 1.389), é certo que a suspensão exige correspondência específica com os fundamentos da decisão.



    Todavia, em recente decisão, o Min. Alexandre de Moraes negou seguimento a uma reclamação, ao fundamento de que os casos de ausência de contrato escrito de autônomo não estão englobados na hipótese de suspensão (STF, Rcl. 79967/GO, DJU 27/05/2025). 



    O Min. Edson Fachin esposou idêntico entendimento ao dizer que “ausente contrato escrito firmado entre as partes apto a comprovar a prestação de serviços de forma autônoma, resta inviabilizado o reconhecimento do desacerto da conclusão firmada pela autoridade reclamada” (STF, Rcl. 80551/PR, DJU 10/06/2025). 



    Além disso, o Min. Cristiano Zanin também julgou improcedente reclamação em que não existia contrato escrito, por reputar ausente a estrita aderência aos limites do precedente (STF, Rcl. 82687/SP, DJU 06/08/2025). 



    Não ignoro, por óbvio, a existência de diversos precedentes em sentido contrário. Porém, a marcha processual é a regra e a paralisação a exceção. 



    Assim, à míngua de consenso no próprio STF acerca da abrangência da suspensão aos casos em que não há contrato escrito, adoto interpretação restritiva até que sobrevenha ordem em sentido contrário que, ocorrendo, será objeto de imediato cumprimento e plena deferência.



    [...]



    As mensagens enviadas ao autor, cuja fidedignidade foi reconhecida tanto pela preposta quanto pela testemunha indicada pelo réu, revelam que a proposta foi para contrato de emprego, conforme se infere do comunicado enviado em 21 de novembro de 2024 (f. 105):



    [...]



    Observe-se que a proposta se refere expressamente ao “registro em carteira”, estabelece a função, o salário, o pagamento, conforme a periodicidade prevista em lei (CLT, 459, parágrafo único), e o pagamento de ajuda de custo para combustível (CLT, 457, § 2º), ou seja, transbordando os requisitos insertos no art. 3º da CLT.



    Os termos são pactuados, comunica-se o início da prestação de serviços no dia seguinte, já com a indicação do local de trabalho, vestimenta exigida e jornada a ser cumprida (f. 108):



    [...]



    Andrielly, testemunha que travou os diálogos por mensagens, com o autor, admitiu que a contratação foi para um contrato de emprego. A informação de que o autor deu início ao contrato de trabalho sem ter passado pelo exame admissional em nada altera a natureza jurídica da prestação de serviços. Mostra, apenas, que o réu violava o dever de cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho (CLT, 157, I), já que o exame médico deve ser feito antes de começar a prestação de serviços (CLT, 168, I).



    Portanto, reconheço o vínculo de emprego entre as partes, no período de 22 de novembro de 2024 a 2 de dezembro de 2024, no qual o autor exerceu a função de pedreiro, mediante salário de R$ 1.729,20.” (eDoc. 6)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada, com base no conjunto fático-probatório dos autos, notadamente na ausência de contrato escrito, provas documentais e testemunhais robustas no sentido da relação de emprego entre as partes, procedeu à distinção da hipótese em relação ao tema de repercussão geral invocado como paradigma.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente